Tribunal: STF
Processo: RE 1181322
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência, tempestivamente opostos, contra decisão da colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que, proferida no julgamento do RE 1.181.322-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E  LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    A parte ora embargante, inconformada com essa decisão, opôs estes embargos de divergência, apoiando-se, para tanto, nos fundamentos que expôs em sua petição recursal, invocando a ocorrência de dissenso que existiria entre o acórdão embargado e decisão colegiada proferida no âmbito desta Corte.
    Determinei fosse ouvida a parte ora embargada (RISTF, art. 335, “caput”, na redação da Emenda Regimental nº 47/2012), que se manifestou nos presentes autos.
    Sendo esse o quadro processual, cabe-me examinar, para os fins a que se refere o art. 335, § 1º, do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 47/2012, se se revelam admissíveis, ou não, os mencionados embargos de divergência.
    Registre-se, desde logo, que os embargos de divergência somente têm pertinência, quando opostos a acórdãos que i) julgam o mérito da questão suscitada no apelo extremo (CPC, art. 1.043, I) ou, ii) embora não tenham conhecido do recurso, apreciam a controvérsia nele alegada (CPC, art. 1.043, III).
    Esse entendimento reflete-se igualmente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que tem reiteradamente advertido que não cabem embargos de divergência, quando opostos a decisão colegiada que sequer apreciou o fundo da controvérsia (AI 304.838-AgR-ED-EDv- -AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 506.019-AgR-ED-EDv- -AgR/MG, Rel. Min. EROS GRAU – AI 681.109-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AI 836.992-AgR-EDv-AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “II – Não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento cujo seguimento foi negado, sem exame do mérito do recurso extraordinário, apenas por ausência de requisitos processuais. Precedente.”
    (AI 770.101-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Cumpre salientar, nesse ponto, que a orientação firmada por esta Suprema Corte exige, para que os embargos de divergência sejam admissíveis, que tanto o acórdão embargado como aqueles invocados como referência paradigmática tenham apreciado o mérito da controvérsia suscitada em sede recursal extraordinária (AI 541.920- -AgR-ED-EDv-AgR/CE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 148.858-EDv/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RE 214.788-ED-EDv- -AgR/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO):
    “I – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.
    II – Os arestos paradigmas invocados não evidenciam a existência de dissensão jurisprudencial com o acórdão embargado. É inviável, em embargos de divergência, a realização de cotejo analítico entre acórdão embargado que examina o mérito do recurso extraordinário e julgados paradigmas que apenas negam seguimento a apelos extremos por ausência de requisitos processuais.
    …...................................................................................................
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 710.030-SegundoAgR-ED-EDv-AgR/PI, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Cabe ressaltar, ainda, que os presentes embargos de divergência não se revelam viáveis, eis que a parte embargante deixou de cumprir, quanto a eles, o que determina o art. 331 do RISTF.
    Na realidade, a parte ora embargante, quando da oposição dos embargos de divergência em causa, descumpriu o preceito regimental mencionado (RISTF, art. 331), eis que não demonstrou, com a transcrição dos textos que o configurariam, o alegado dissídio jurisprudencial.
    Impõe-se ter presente, no ponto, a propósito do indispensável cotejo analítico a que se refere o art. 331 do RISTF, a advertência fundada no magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:
    “A utilização dos embargos de divergência reclama, sob pena de liminar recusa de seu processamento, que o dissídio interpretativo seja demonstrado de forma clara, objetiva e analítica, mencionando-se as circunstâncias que identificam ou tornam assemelhados os casos em confronto. Não basta, para esse efeito, a mera transcrição das ementas dos julgados invocados como referência paradigmática. Ausência, no caso, do necessário cotejo analítico.”
    (RTJ 157/980-981, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    “Não basta, para efeito de comprovação do dissídio pretoriano, a simples juntada do inteiro teor do acórdão apontado como referência paradigmática. A utilização adequada dos embargos de divergência impõe que se demonstre, de maneira clara, objetiva e analítica, o dissídio jurisprudencial invocado, devendo o recorrente, para esse efeito, reproduzir os trechos pertinentes  e mencionar as circunstâncias que identifiquem ou tornem assemelhados os casos em confronto.”
    (RTJ 159/296-297, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Revelam-se inviáveis os embargos de divergência, sempre que a parte que deles se utilizar descumprir, como no caso, a obrigação formal de proceder ao confronto analítico entre as decisões invocadas como referências paradigmáticas, de um lado, e o acórdão embargado, de outro, consoante reiteradamente assinalado pela jurisprudência desta Suprema Corte:
    “A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, reproduzindo, para efeito de sua caracterização, os trechos que configuram a divergência indicada e mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou tornam assemelhados os casos em confronto. O desatendimento desse dever processual legitima o indeferimento liminar da petição recursal ou justifica, quando já admitidos, o não conhecimento dos embargos de divergência.”
    (RTJ 157/975-976, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    “A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência – ou de não conhecimento destes, quando já admitidos – deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou tornam assemelhados os casos em confronto.”
    (RE 247.416-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cabe enfatizar, neste ponto, por oportuno, que a parte recorrente não demonstrou, de maneira objetiva, dissídio jurisprudencial.
    Inquestionável, portanto, a inviabilidade dos embargos de divergência em questão, por descumprimento do que determina o art. 331 do RISTF, que exige a demonstração da existência de dissídio interpretativo.
    Impõe-se, finalmente, uma observação adicional: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Cumpre acentuar, neste ponto, que eminentes Juízes que compõem esta Suprema Corte têm decidido, monocraticamente, embargos de divergência, vindo a examiná-los, até mesmo, quanto ao próprio fundo do dissídio jurisprudencial neles alegado (RE 195.333-ED-EDv/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 199.135-ED-EDv-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 522.729-AgR-EDv/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, pois o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, e pelas razões expostas, não admito os presentes embargos de divergência.
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator